Tribunal: TJPA
Processo: 0004814-41.2013.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR ? ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL ? ABSOLVIÇÃO ? APLICAÇÃO DO PERDÃO ? IMPROCEDENCIA. 1. No que tange ao pleito de perdão ao apelante por manifesta vontade da vítima que retirou a representação, vale destacar que nos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, a retratação é irrelevante, vez que se trata de ação penal pública incondicionada.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? INVIABILIDADE. 2. As provas coligidas aos autos evidenciam a autoria e materialidade delitiva do acusado, notadamente declarações da vítima e de testemunhas em que evidenciam a prática delituosa, não havendo subsídios que demonstrem o contrário, razão pela qual inviável a tese de absolvição.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ?f? DO CPB ? IMPOSSIBILIDADE. 3. O juízo sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, entendendo como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e consequências, aplicando pena base acima do mínimo legal, entre os graus mínimo e médio e dentro dos parâmetros legais (8 meses e 15 dias de detenção). Não havendo que se falar em reforma. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º do Código Penal. Precedentes do STJ.APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA PENA ? INVIABILIDADE. 4. Inviável a aplicação da suspensão da pena, uma vez que o acusado não preenche os requisitos previstos no art. 77 do CPB, uma vez que a circunstância judicial da conduta social fora desfavorável ao apelante, circunstância devidamente fundamentada pelo juízo.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
APELANTE: JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004814-41.2013.8.14.0032
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - APLICAÇÃO DO PERDÃO - IMPROCEDENCIA. 1. No que tange ao pleito de perdão ao apelante por manifesta vontade da vítima que retirou a representação, vale destacar que nos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, a retratação é irrelevante, vez que se trata de ação penal pública incondicionada.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - INVIABILIDADE. 2. As provas coligidas aos autos evidenciam a autoria e materialidade delitiva do acusado, notadamente declarações da vítima e de testemunhas em que evidenciam a prática delituosa, não havendo subsídios que demonstrem o contrário, razão pela qual inviável a tese de absolvição.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ¿f¿ DO CPB - IMPOSSIBILIDADE. 3. O juízo sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, entendendo como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e consequências, aplicando pena base acima do mínimo legal, entre os graus mínimo e médio e dentro dos parâmetros legais (8 meses e 15 dias de detenção). Não havendo que se falar em reforma.

A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º do Código Penal. Precedentes do STJ.

APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA PENA - INVIABILIDADE. 4. Inviável a aplicação da suspensão da pena, uma vez que o acusado não preenche os requisitos previstos no art. 77 do CPB, uma vez que a circunstância judicial da conduta social fora desfavorável ao apelante, circunstância devidamente fundamentada pelo juízo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 9º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
APELANTE: JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004814-41.2013.8.14.0032
R E L A T Ó R I O

JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 129, § 9°do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 17.09.2013 o acusado agrediu fisicamente a vítima Nerinalda Farias de Souza, sua companheira, causando-lhes lesões corporais, sendo denunciado pelos crimes previstos no art. 129, § 9º e art. 148, § 1º, I, ambos do Código Penal Brasileiro, em concurso material.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando José Maria Guedes do Nascimento pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º c/c art. 61, II, ¿f¿ todos do Código Penal Brasileiro, a pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição devendo ser aplicado o perdão ou por insuficiência probatória aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal e a ocorrência de
bis in idem
na incidência da agravante prevista no art. 61, II, ¿f¿ do CPB, pois já é agravada a pena pela qualificadora do § 9º do art. 129 do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja afastada a agravante prevista no 61, II, ¿f¿ do CPB.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

No que tange ao pleito de perdão ao apelante por manifesta vontade da vítima que retirou a representação, vale destacar que nos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, a retratação é irrelevante, vez que se trata de ação penal pública incondicionada.

Quanto a
absolvição ante a insuficiência probatória
, e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações da vítima, que possui relevante valor probatório no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, uma vez que normalmente são cometidos sem testemunhas, evidenciam a autoria delitiva do acusado.

A vítima, a Sra. Nerinalda afirmou que convivia com o acusado há 3 anos e que no dia dos fatos o mesmo a agrediu e não a deixava sair de casa, tendo ela escrito uma carta que posteriormente foi entregue a policia que foi até sua residência. Que o acusado a agrediu com socos e que antes dos fatos já tinham ocorrido outras agressões.

As testemunhas de acusação, policiais militares relataram que receberam uma carta em que uma mulher havia sido agredida por seu companheiro e estava em cárcere privado. Ato contínuo, se dirigiram ao local e encontraram as partes, sendo que a vítima apresentava diversas escoriações e sangramento pelo nariz, a qual afirmou que foi agredida por seu companheiro e o mesmo admitiu o desentendimento entre o casal.

Ainda que o acusado negue a autoria e que apenas se defendeu das agressões que a vítima lhe desferiu, sua declaração encontra-se isolada nos autos, sendo que o acervo probatório evidencia que o apelante a lesionou provocando na mesma, as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal de fls. 24. Assim, não há que se falar em insuficiência probatória.

Reforma da pena base ao mínimo legal. O juízo sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, entendendo como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e consequências, aplicando pena base acima do mínimo legal, entre os graus mínimo e médio e dentro dos parâmetros legais (8 meses e 15 dias de detenção. Não havendo que se falar em reforma.

Após o magistrado aplicou a agravante prevista no art. 61, II, ¿f¿ do CPB fundamentando ¿
apesar de opiniões em contrário, entendo que a mesma não configura bis in idem, pois em que pese o § 9º do art. 129 do CP ser um tipo qualificado, a expressão mulher não está descrita no tipo, mas ainda que se entenda que estaria implícita, o legislador pode utilizar-se de dois fatos, dando-lhes consequência distinta, como ocorria nos casos do art. 9º da lei de crimes hediondos
¿.

Com relação a essa matéria transcrevo jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390898/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019)

Assim, mantenho a agravante prevista no art. 61, II, ¿f¿ do CPB, conforme precedente do STJ.

Do mesmo modo, inviável a aplicação da suspensão da pena, uma vez que o acusado não preenche os requisitos previstos no art. 77 do CPB, sendo a circunstância judicial da conduta social, sopesada desfavorável ao apelante e devidamente fundamentada pelo juízo, em que dispôs ¿
através da prova oral e de documentos juntado aos autos no decorrer da instrução criminal, restou comprovado que o mesmo é voltado à prática delitiva dessa natureza, com a mesma vítima
¿.

Mister ressaltar a não ocorrência da prescrição. A pena de 1 ano e 2 meses, prescreve em 4 anos, conforme disposto no art. 109, V do CPB, assim não se verifica lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denuncia (18.11.2013), e a prolação da sentença condenatória (19.08.2016) e entre a sentença até o presente momento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA